Tribunal: TJDFT
Processo: 0742258-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742258-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS - ANATRIP IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, com pedido liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ANATRIP em face de ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, consistente no cancelamento de empenho do pagamento de Auxílio Emergencial à Gratuidade de Idosos, de que trata a Emenda Constitucional n° 123/2022. Em sua inicial (ID 42161247), a impetrante alega que a ação mandamental tem por objetivo suprimir efeito da negativa administrativa referente à ausência de repasse do Auxílio Emergencial à Gratuidade dos Idosos, de que trata a Emenda Constitucional n° 123/2022. Narra que, no dia 8.1.2021, foi publicado, no Diário Oficial da União, o Extrato do Convênio de Delegação n° 1/2020, por meio do qual a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT delegou competência para o Governo do Distrito Federal gerir e fiscalizar a prestação dos serviços de transporte rodoviários interestadual semiurbano de passageiros entre Brasília/DF e suas Regiões Administrativas do Distrito Federal (DF) e os municípios goianos adjacentes. Menciona que o Distrito Federal, na qualidade de gestor do convênio, recebeu, por parte da União, o recurso previsto na Emenda Constitucional n° 123/2022, com a finalidade de repassar os valores às empresas que operam o transporte semiurbano (entorno). Registra que, nos termos da Portaria 1 MDR/MMFDH/2022, o Distrito Federal recebeu o montante de R$43.951.311,92, ficando responsável pelo uso e distribuição dos recursos de acordo com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão de transporte público coletivo e as diretrizes da modicidade tarifária. Destaca que a autoridade coatora, em 8.9.2022, declarou-se responsável pelo recebimento das quantias e repasse ao serviço de transporte rodoviário semiurbano. Esclarece que do montante aprovado no plano de ação, R$13.185.393,58 foram destinados ao transporte semiurbano. Expõe que, no dia 27.10.2022, via e-mail, a SEMOB/DF encaminhou à SUPAS-ANTT o ofício n°2644/2022, em que informa sobre os cálculos e procedimentos adotados para a solicitação do recurso, bem como para a descentralização do auxílio às empresas que operam o serviço de transporte semiurbano na RIDE/DF. Assevera que o vício que consubstancia o ato coator está no fato de que a autoridade coatora, responsável por repassar os valores previstos na EC n° 123/2022, deixou de realizar o pagamento da quantia, visto que, mesmo após o empenho dos valores calculados, houve o cancelamento da ordem de pagamento, em 2.12.2022. Ilustra o cancelamento dos empenhos com a juntada dos prints das telas do sistema. Em reforço, diz que, no dia 6.12.2022, o Secretário de Transportes emitiu despacho, no qual informa que os valores destinados ao transporte semiurbano serão redistribuídos para o transporte intramunicipal. Historia que a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal já havia emitido, em 8.9.2022, termo declarando sua responsabilidade quanto à prestação do serviço de transporte urbano rodoviário semiurbano da RIDE. Ressalta que o cronograma já estava sendo cumprido, tanto é que os associados já haviam recebido e-mail solicitando termo de declaração e dados bancários. Indica que os valores foram empenhados junto ao BRB em 2.12.2022 e estavam descritos no Portal da Transparência. Pondera que a quantia garantiria a continuidade da prestação de serviço público essencial. Menciona ter sido surpreendida, no dia 5.12.2022, com a informação de que o convênio de delegação estava sendo devolvido para gestão da ANTT, e que o repasse das quantias seria feito pela Agência Reguladora. Argumenta que a denúncia do contrato desconsidera a cláusula 7.3, do convênio de delegação, que dispõe que o convênio, apresentada a devida justificativa, poderá ser denunciado a qualquer tempo, ressalvados os direitos do operador do serviço. Conclui pela existência de abuso, já que houve cancelamento ordem de pagamento sem considerar o direito dos associados. Contextualiza as dificuldades econômicas do setor, agravadas pela revogação da Portaria que deferia o reajuste de 25,126% sobre o coeficiente tarifário vigente. Defende que o Distrito Federal, na qualidade de conveniado, denunciou o Convênio de Delegação 01/2020, sem considerar as obrigações assumidas para recebimento do Auxílio Emergencial de que trata a EC 123/2022. Sustenta que não poderia haver denúncia do convênio sem anterior repasse de valores. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Ao final, requer o deferimento da medida liminar para: I. obrigar o Distrito Federal a deferir a ordem de pagamento, nos termos da Portaria Interministerial MDR/MMFDH n° 9, de 26.8.2022, no prazo de 24 horas, para as empresas representadas pela impetrante; bem como II. suspender o repasse de qualquer quantia referente à PEC 123/2022, para destinação diversa ao transporte semiurbano. No mérito, pede a concessão da segurança. Custas iniciais recolhidas (IDs 42161254 e 42161255). Intimada para apresentar cópia do seu Estatuto, bem como do processo administrativo que deu ensejo ao apontado cancelamento do empenho (ID 42206125), a impetrante apresentou petitório de ID 42217647. Brevemente relatados, decido. Em um exame inicial que o momento oportuniza, não se visualiza a presença dos requisitos legalmente previstos para a concessão da liminar pleiteada pela impetrante (artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009), cujo exame, inclusive, perpassa pelo recebimento de informações por parte da autoridade coatora, diante da não instrumentalização dos autos com cópia do processo SEI n°00090-00023329/2022-37 e insuficiência dos elementos de prova até então carreados para os autos. O enredo apresentado pela impetrante expõe quadrante de cancelamento de notas de empenho, que redundaria no pagamento de valores da ordem de R$13.185.393,85 em favor de empresas associadas, na data de 31.12.2022, atinentes a recursos previstos na Emenda Constitucional n° 123/2022, que instituiu auxílio para entes da Federação financiarem a gratuidade do transporte público. Ainda na linha da argumentação da Associação, o ato de cancelamento do empenho é injustificado e abusivo, porquanto descumpre a cláusula 7.3, do Convênio de Delegação firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e o Distrito Federal, segundo a qual o Convênio, apresentada a devida justificativa, poderá ser denunciado a qualquer tempo, ressalvados os direitos do operador do serviço (ID 42164771, pág. 8). Todavia, e a despeito da declaração prestada pela autoridade coatora, no sentido de que seria responsável pelo Serviço de Transporte Rodoviário Interestadual Semiurbano da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE – Convênio de Delegação n° 1/2020, certo é que, por ora, os documentos apresentados pela impetrante não esclarecem as razões que conduziram ao ato de cancelamento do empenho, não sendo factível, diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, que seja exercido controle judicial de legalidade sobre decisão que sequer está aportada aos autos. A própria Associação impetrante noticia que o Convênio de Delegação está sendo devolvido para a gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e que, não bastasse isso, a impetrante recebeu a informação de que a ordem de pagamento havia sido cancelada e que o repasse das quantias seria feito pela ANTT, na qualidade de gestora do serviço (ID 42161247, pág. 20 – g.n.). Daí já se nota um cenário de incertezas quanto aos fatos que circundam o ato apontado como coator, o que claramente impede o sucesso da tutela pretendida, sem que antes, ao menos, sejam prestadas as informações, e sem que se esclareça, inclusive, acerca do interesse da União na lide, diante da informação de denúncia do Convênio, o que implica no retorno da gestão para a Agência Reguladora, entidade autárquica federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo de nova análise após o recebimento das informações. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Ainda, dê-se ciência dos autos à União, por meio da Advocacia-Geral da União - AGU, para que se manifeste sobre eventual interesse na lide. Por fim, concedo à impetrante o prazo de 5 dias, para que aponte, de maneira específica, quais documentos aportados à inicial do writ devem ser cobertos por sigilo, considerando a afirmação de que os valores empenhados já estavam divulgados no portal da transparência. Publique-se, intimem-se e oficie-se com urgência. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator